Tribunal: TJDFT
Processo: 0715991-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser determinada se houver prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios.
2. O mero encerramento irregular da empresa executada, bem como a ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.
3. No processo de execução, o juiz deve determinar a prática de atos constritivos e auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária.
4. É possível a reiteração de pesquisas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.